Tribunal: TJDFT
Processo: 0752390-22.2019.8.07.0016
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0752390-22.2019.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MARIA JANNE CORREIA DA SILVA RECORRIDO: NATANYEL ARAUJO CARNEIRO, DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN DESPACHO Intime-se o Departamento de Trânsito do Distrito Federal – DETRAN/DF, para manifestação, no prazo de cinco dias, observada a prerrogativa de prazo em dobro (CPC 183), sobre eventual inadequação de Recurso Inominado dirigido a uma das Turmas Recursais (ID 53233994) (CPC 10). P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator